Tribunal: STJ
Processo: 5000125-84.2018.8.21.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728139 - RS
(2024/0316892-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: LUIZA BETTIN DA ROCHA
ADVOGADOS
: RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
AGRAVADO
: UNISOY SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ADÃO DUTRA PEREIRA DAS NEVES - RS024913
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS DE MORA.
AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. NULIDADE DO
TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JURISPRUDENCIA.
1. No caso, o recálculo aritmético dos encargos de mora incidentes sobre o
valor histórico resultou em decote de excesso de execução, o qual é
apontado como fundamento para extinção da execução ou, ao menos,
o afastamento da mora.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada, apenas o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual é
apto a descaraterizar a mora (REsp n.
relatora Ministra
1.061.530/RS,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
22/10/2008,
.
10/3/2009)
3. A cobrança de quantia superior à devida não afasta a exequibilidade do
título, devendo a execução prosseguir com o respectivo decote do excesso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a461f734-bdb9-4d0f-b51a-e6ff50b0f167

AgInt nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2728139 - RS
(2024/0316892-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE
: LUIZA BETTIN DA ROCHA
ADVOGADOS
: RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
AGRAVADO
: UNISOY SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ADÃO DUTRA PEREIRA DAS NEVES - RS024913
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS DE MORA.
AFASTAMENTO. INAPLICABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA. NULIDADE DO
TÍTULO. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JURISPRUDENCIA.
1. No caso, o recálculo aritmético dos encargos de mora incidentes sobre o
valor histórico resultou em decote de excesso de execução, o qual é
apontado como fundamento para extinção da execução ou, ao menos,
o afastamento da mora.
2. Nos termos da jurisprudência consolidada, apenas o reconhecimento da
abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual é
apto a descaraterizar a mora (REsp n.
relatora Ministra
1.061.530/RS,
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
22/10/2008,
.
10/3/2009)
3. A cobrança de quantia superior à devida não afasta a exequibilidade do
título, devendo a execução prosseguir com o respectivo decote do excesso.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOAO ALBERTO CUNHA DA
ROCHA FILHO e outra, na qual impugna decisão desta relatoria, complementada pelo
acolhimento de aclaratórios, na qual se conheceu do recurso especial para negar-lhe
provimento.
Nas razões do presente recurso, reiteram os agravantes a alegação de
iliquidez do título executivo judicial, argumentando que o acórdão de origem não teria
observado prévia determinação de retorno dos autos à origem para que fosse
analisado o contrato de origem que deu origem à dívida, objeto do negócio
de confissão de dívida executado. Pontua, outrossim, ser inaplicável a Súmula 7/STJ,
uma vez que seria incontroverso que a parte agravada não apresentou cálculo que
demonstrasse o valor total da obrigação.
Documento eletrônico VDA54118773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 263d322b-2cec-4549-88df-59f096dd0119

Ao final, requer a reconsideração da decisão ou o envio do recurso para a
turma, a fim de dar provimento ao apelo nobre.
Devidamente intimada, a parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fl.
)..
835/837
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A questão devolvida no presente recurso se resume à alegação de que o
decote de parte do débito exequendo afastaria a certeza do título ou, ao menos,
implicaria o afastamento da mora.
Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que se
refere à revisão de contrato bancário é no sentido de que o apenas reconhecimento de
ilicitude quanto aos encargos normais do contrato afastaria a mora do devedor, nos
termos de jurisprudência consolidada em julgamento de recurso especial repetitivo
(REsp n. 1.061.
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
530/RS,
julgado em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
Todavia, a decisão agravada foi expressa em consignar que o acolhimento
parcial dos embargos à execução, em sede de aclaratórios, pela Corte de origem foi
pautado em equívoco de cálculo dos
sobre a dívida objeto de
encargos moratórios
posterior confissão de dívida, constando ainda a transcrição do referido trecho:

"No termo de confissão de dívida, para o caso de inadimplemento,
constou correção monetária pelo IGPM e 12% de juros ao ano, bem como
cláusula penal de 15% sobre o saldo devedor (Cláusula Sétima).
Para a composição da dívida confessada (R$ 300.659,75) a
embargada manifestou-se à fl. 237, da seguinte forma: 'Relativamente aos
parâmetros utilizados reportamo-nos a memória de cáculo de fls. 34 da
execução em apenso, confeccionada com base no título exequendo de fls. 12
a 15 do referido feito executivo, utilizando-se juros legais de 1% ao mês
'.
e IGP-M
E, neste sentido, com base nas notas fiscais e demais
documentos acostados aos autos pela embargada (fls.
), aliado ao
238/247
extrato individual dos valores, emitido pela embargada e acostado aos
autos pelos embargantes, tem-se que o valor histórico da dívida,
quando do seu
, era de R$ 246.207,16.
vencimento
Corrigindo-se este valor pelo IGPM e acrescido de juros de
a contar do vencimento (constante no extrato de fl. 41) até a
12% ao ano
formalização da confissão de dívida (
), verifica-se que a dívida
25/10/2017
a ser confessada (visto que não comprovado o pagamento pela parte
embargante)
nos termos do cálculo abaixo: (...)"
ficaria em R$ 254.337,87,
(eSTJ fls.
- grifou-se).
672/673

Veja-se que não houve modificação do valor da dívida na data do seu
vencimento, mas recálculo com os encargos de mora apontados, que resultou em total
diverso daquele utilizado para confissão de dívida. Sobrevindo novo inadimplemento,
os encargos de mora do contrato de confissão de dívida, portanto, deveriam incidir
sobre o valor decotado pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA54118773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 263d322b-2cec-4549-88df-59f096dd0119

Por fim, a correção de cálculo aritmético não afasta a exequibilidade do
título executivo extrajudicial, especialmente quando decotado o excesso apurado em
razão de embargos à execução, conforme reiteradamente assentado por esta Corte
Superior:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
OMISSÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. 2.
CRÉDITO ADMITIDO EM ANTERIOR AÇÃO REVISIONAL. EXCLUSÃO DAS
ABUSIVIDADES NA DEMANDA ORDINÁRIA. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E
EXIGÍVEL. RECONHECIMENTO. DECOTE DO EXCESSO JÁ REALIZADO.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação
negativa de
e/ou
prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu,
fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a
controvérsia posta nos autos.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento
consolidado no sentido de que a cobrança de quantia superior à
devida não afasta a exequibilidade do título, devendo a execução
prosseguir com o respectivo decote do excesso.
3. Indubitável que o valor declarado em liquidação na ação revisional reveste
da certeza, liquidez e exigibilidade necessária para impulsionar a execução,
inexistindo qualquer motivo para extinguir mais um processo e obrigar o
credor a movimentar novamente a máquina judiciária, agora sob a roupagem
de ação de cobrança.
4. Recurso especial provido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 2.129.821/MG,
julgado em
DJEN de
- grifou-se)
9/12/2025,
12/12/2025

"AÇÃO RESCISÓRIA.
INCISOS V e VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 485,
CIVIL. RECURSO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DO JULGADO
RESCINDENDO. OFENSA A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. NÃO-
DEMONSTRAÇÃO. DOCUMENTO CUJA EXISTÊNCIA ERA IGNORADA. NÃO-
COMPROVAÇÃO OPORTUNA.
1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que recurso especial interposto em sede de ação rescisória deve cingir-se ao
exame de eventual afronta aos pressupostos dessa ação, e não aos
fundamentos do julgado rescindendo.
2. A liquidez e certeza dos títulos executivos, representados por
contratos de mútuo financeiro, são requisitos que não envolvem o
lastro dos recursos repassados pela instituição financeira, mas
atributos do próprio contrato, aferível por meio das cláusulas nele
inseridas.
Não há iliquidez quando os valores podem ser determináveis por
meros cálculos aritméticos. Assim, se do título extraem-se todos os
elementos, faltando apenas definir a quantidade, não se pode dizer que ele é
ilíquido.
3. A Resolução 63 do Banco Central do Brasil estabeleceu obrigações que as
instituições financeiras interessadas em operar com capital estrangeiro
deveriam cumprir na internalização do capital alienígena e autorizou essas
entidades a repassar os recursos captados a nacionais sob a forma de
empréstimos (mútuos bancários). Contudo, tal norma, com exceção da
paridade cambial, não estabeleceu nenhuma obrigação em relação àquele
que toma empréstimo de instituição financeira e muito menos indicou
quaisquer critérios para formação de título executivo, atribuição de
competência legislativa.
4. A propositura da ação rescisória com base no inciso VI do artigo 485 do
Código de Processo Civil não aproveita ao autor se a sua juntada vier a
confirmar decisão que lhe seja desfavorável.
5. Recurso especial não-conhecido."
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta
REsp n. 1.059.913/SP,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
25/11/2008,
26/2/2009

Documento eletrônico VDA54118773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 263d322b-2cec-4549-88df-59f096dd0119

Assim, estando o acórdão de origem em consonância com o entendimento
desta Corte Superior, o recurso especial não merece provimento.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:44:18
Código de Controle do Documento: 263d322b-2cec-4549-88df-59f096dd0119

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.728.139 / RS
Número Registro: 2024/0316892-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00017548120188210067
06711800000210
11800000210
17548120188210067
1754812018821006750001240220188210067
50001240220188210067
50001258420188210067
6711800000210
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE : LUIZA BETTIN DA ROCHA
ADVOGADOS : RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
AGRAVADO
: UNISOY SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ADÃO DUTRA PEREIRA DAS NEVES - RS024913
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOAO ALBERTO CUNHA DA ROCHA FILHO
AGRAVANTE : LUIZA BETTIN DA ROCHA
ADVOGADOS : RAFAELA ANSELMO DOS SANTOS ESTRELA - RS075969
FRANCISCO AZAMBUJA SALLES - RS083454
LEONARDO COSTA ESTRELA - RS070784
Documento eletrônico VDA55074551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: c99e6084-a03b-4a64-9fa3-ffa1395cdf81

AGRAVADO
: UNISOY SOLUCOES AGRICOLAS LTDA
ADVOGADO
: ADÃO DUTRA PEREIRA DAS NEVES - RS024913
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:33
Código de Controle do Documento: c99e6084-a03b-4a64-9fa3-ffa1395cdf81